Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-56.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), observa-se que, no caso dos autos, sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, à razão unitária mínima.